Tribunal: TJSP
Processo: 2090689-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – VERBA HONORÁRIA – I - A citação editalícia deve ocorrer somente após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal dos réus – Hipótese em que houve apenas e tão somente a citação do réu no endereço fornecido no contrato social -

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – VERBA HONORÁRIA – I - A citação editalícia deve ocorrer somente após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal dos réus – Hipótese em que houve apenas e tão somente a citação do réu no endereço fornecido no contrato social - Ausência de esgotamento das vias ordinárias para tentativa de localização do réu – Citação por edital precipitada – Prejuízo ao agravado, que teve seu nome negativado no SERASA – Exceção de pré-executividade acolhida para declarar a nulidade da citação do executado – II – Reconhecido que, inobstante o acolhimento da exceção, a higigez do título executivo permanece, assim como o crédito perseguido – Verba honorária advocatícia sucumbencial que é devida apenas nos casos de extinção total ou parcial da execução, o que inocorre na hipótese dos autos – Precedentes – Condenação em honorários advocatícios sucumbenciais afastada – Decisão reforma em parte – Agravo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090689-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, é agravado SANDER ALBERTO STEFANINI.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35179
AGRV.No: 2090689-95.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO SAFRA S/A
AGDO. : SANDER ALBERTO STEFANINI
JUIZ PROLATOR: MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR
EDITAL

EXTINÇÃO
DA
AÇÃO

VERBA
HONORÁRIA
I - A citação editalícia deve ocorrer
somente após frustradas todas as diligências necessárias
para intimação pessoal dos réus Hipótese em que houve
apenas e tão somente a citação do réu no endereço
fornecido no contrato social - Ausência de esgotamento das
vias ordinárias para tentativa de localização do réu

Citação por edital precipitada Prejuízo ao agravado, que
teve seu nome negativado no SERASA Exceção de pré-
executividade acolhida para declarar a nulidade da citação
do executado
II
Reconhecido que, inobstante o
acolhimento da exceção, a higigez do título executivo
permanece, assim como o crédito perseguido
Verba
honorária advocatícia sucumbencial que é devida apenas
nos casos de extinção total ou parcial da execução, o que
inocorre na hipótese dos autos
Precedentes

Condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
afastada
Decisão reforma em parte
Agravo
parcialmente provido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
25.04.2019, tirado de ação de execução de título
extrajudicial, em face das r. decisões proferidas às
fls. 372/373 e 395/396 dos autos principais, publicadas
respectivamente em 22.02.2019 e 03.04.2019, que acolheu
a exceção de pré-executividade do agravado, e declarou a
nulidade de sua citação e condenou o agravante ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa.
Sustenta
o
agravante,
em
síntese,
a
validade da citação realizada por edital, vez que, além
da certidão negativa do oficial da justiça, o próprio
agravante já havia diligenciado administrativamente para
localizar o paradeiro do agravado, porém, sem êxito.
Outrossim, alega que a citação por edital não trouxe
qualquer prejuízo ao executado, vez que houve a regular
nomeação de curador especial ao mesmo, com a
apresentação de peça de resistência nos autos.
Aduz, ainda, ser indevida a condenação em
honorários advocatícios, fixados em 10%, vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisões recorridas não extinguiram a execução, mas
apenas determinaram nova citação do agravado, tendo
havido, no máximo, apenas o parcial acolhimento da
exceção apresentada. Requer, subsidiariamente, que seja
a verba honorária reduzida, observados os critérios
legais
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
(fls.
01/13).
Manifestação do agravante, em oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 22).
Agravo processado com suspensividade
(fls. 27/28).
Contraminuta do agravado pugnando pelo
não conhecimento do recurso. Alega que o agravante tão
somente requereu a citação por oficial de justiça em um
único endereço, não solicitando qualquer busca de
endereço junto aos bancos de dados oficiais como
Bacenjud, Infojud ou Renajud. Afirma que a citação
prematura lhe trouxe prejuízo ao inserir seu nome junto
ao SERASA. Por fim, aduz ser nula a citação por edital e
ser devida a condenação de honorários advocatícios à
margem de 10% (fls. 32/42).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
de ação de execução de título extrajudicial, movida pelo
agravante em face do agravado (fls. 01/13).
Determinada
a
citação
do
réu,
ora
agravado, por Oficial de Justiça, a citação restou
infrutífera, conforme se depreende da certidão do
oficial de justiça de fls. 87, que assim atesta: “dirigi-
me ao endereço indicado, onde não logrei êxito em
localizar o requerido. Segundo o porteiro do condomínio,
Sr. Davi Lopes, o réu morou ali anteriormente, mas mudou-
se há mais de um ano, sem deixar endereço de contato.
Dessa forma, DEIXEI DE CITAR o réu e devolvo o mandado
em cartório, aguardando por novas determinações”.
O
autor,
ora
agravante,
requereu
a
expedição de ofícios à Telesp e Ciretran para a
localização do endereço da executada R&j, todavia, o N.
Juízo “a quo” indeferiu o pedido (fls. 46/47 dos autos
principais).
O banco agravante, então, peticionou nos
autos requerendo a citação por edital (fls. 110), o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi deferido pelo magistrado “a quo”, efetivando-se a
citação editalícia (fls. 118).
Foi
nomeado
curador
especial
(fls.
162/163), que apresentou contestação por negativa geral
quanto aos fatos alegados (fls. 175).
Requereu o agravante, a inclusão do
executado, ora agravado, no cadastro de inadimplentes
via SERASAJUD (314-317), a qual foi deferida pelo juiz
“a quo” (fls. 333-334).
O agravado apresentou exceção de pré-
executividade, pugnando, preliminarmente, pela imediata
retirada do nome do SERASA, e, a nulidade da citação por
edital, e, por consequência, a nulidade dos atos
posteriores e decorrentes da citação nula, e, ao final,
a condenação do agravante em honorários advocatícios
(fls. 355-361).

Sobreveio, então, a r. decisão agravada:
“Vistos.
Fl. 355: trata-se de exceção de pré-
executividade na qual o executado Sander
alega nulidade da citação por edital.
A
exequente
se
manifestou
às
fls.
369/371.
É o relatório.
Passo a decidir.
Acolho a exceção.
A decisão de fls. 80 determinou a
inclusão
dos
sócios
da
empresa
executada.
O mandado para o executado Sander restou
negativo às fls.86/87.
Atendendo à solicitação do autor, já se
providenciou a citação por edital. A
citação ficta somente deve ocorrer quando esgotadas as tentativas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citação pessoal nos endereços constantes
dos
autos
e
obtidos
por
meio
de
informações colhidas pelos meirinhos em
suas
diligências
ou
em
pesquisas
realizadas pelas partes.
Neste sentido, jurisprudência do E.TJSP:
"Monitória

Cheque
prescrito
-
Procedência
-
Citação
editalícia
-
Alegação de nulidade da citação ficta
por ausência de tentativa de obtenção de
endereços e citação pessoal da ré -
Citação por edital deferida antes de
esgotados todos os meios de localização
da ré - Ausência de pesquisas perante
órgãos oficiais, como JUCESP, BACEN,
Receita
Federal,
dentre
outros
-
Inviabilidade
da
citação
por
edital
antes de esgotadas as tentativas de
localização pessoal da acionada - Ré que
não se encontra em lugar incerto e não
sabido
-
Nulidade
da
citação
ficta
reconhecida Sentença anulada - Recurso
provido (grifamos) (Apelação 1009351-
88.2014.8.26.0066; Relator Correia Lima;
20a
Câmara
de
Direito
Privado;
Julgamento: 04/02/2019).
Desta forma, acolho a exceção de pré-
executividade e DECLARO A NULIDADE DA
CITAÇÃO DO EXECUTADO SANDER.
Providencie o exequente a citação.
Tendo em vista o acolhimento da exceção,
condeno
o
exequente
a
arcar
com
honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa.
Intime-se” (fls. 372/373).
Contra
esta
decisão
insurge-se
o
agravante.
A r. decisão agravada, no tocante a
nulidade da citação editalícia, deve ser mantida.
Como sabido, a citação por edital, deve
ocorrer somente após frustradas todas as diligências
necessárias para intimação pessoal do réu, pois se trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de medida extrema e ocorre como exceção à regra da
citação pessoal, consoante permissivo legal contido no
art. 256 do NCPC.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, em comentários ao art. 231 do
ACPC, atual 256 do NCPC, em seu Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante: “Deve ser tentada a
localização pessoal do réu por todas as formas. Somente
depois de resultar infrutífera é que estará aberta a
oportunidade para a citação por edital”.
Neste sentido, veja-se o entendimento
deste Egrégio TJSP:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ESCOLARES.
COBRANÇA. Se não esgotados todos os meios de localização
da requerida, prematura a citação por edital. Sentença
anulada. Recurso da ré provido, prejudicado o apelo da
autora” (Apelação 0019267-18.2014.8.26.0664; Relator:
Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Comarca: Votuporanga; Data do Julgamento:
07/03/2018).
“PROCESSO - Citação por edital - Medida
excepcional - Hipótese em que não foram esgotados os
meios razoáveis e necessários para a localização dos
réus - Necessidade de outras diligências em busca dos
endereços - Nulidade decretada - Recurso provido”
(Apelação
0230630-37.2009.8.26.0100;
Relator:
Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado;
Comarca:
São
Paulo;
Data
do
Julgamento:
05/03/2018).
“AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de empréstimo
consignado inadimplido. Réu revel citado por edital.
Nomeação de curador especial. Sentença de procedência.
Irresignação da parte ré. (...) Citação por edital só
deve ser deferida depois de exauridos os meios de
citação pessoal do réu, inclusive com busca de
informações pelos Sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud.
Irregularidade
do
ato
citatório.
Inexistência
de
requerimento da parte autora para pesquisa nos cadastros
de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços
públicos. Citação editalícia que se mostrou precipitada
na hipótese dos autos. Sentença anulada. Recurso provido
em parte” (Apelação 3000669- 91.2013.8.26.0116; Relator:
Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado; Comarca: Campos do Jordão; Data do Julgamento:
31/07/2018).
Na espécie, como visto alhures, houve
apenas e tão somente a tentativa de citação do réu, ora
agravado,
no
endereço
informado
pelo
agravado
no
contrato social juntado (fls. 20), razão pela qual resta
evidenciado que não houve o esgotamento das diligências
necessárias para citação dos agravantes.
Desta feita, verifica-se que a expedição
do edital, in casu, foi precipitada.
Não há o que se falar, no caso, em
ausência de prejuízo ao agravado. Embora tenha sido
nomeado curador especial, foram apresentados embargos à
execução por negativa geral, não tendo o agravado
oportunidade de exercer o amplo direito de defesa.
Evidente o prejuízo sofrido.
O entendimento desta C. 24a Câmara de
Direito Privado não discrepa:
“AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de empréstimo
consignado inadimplido. Réu revel citado por edital.
Nomeação de curador especial. Sentença de procedência.
Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Preliminar
de inépcia recursal arguida em contrarrazões rejeitada.
Legitimidade ativa da parte autora. Citação por edital
só deve ser deferida depois de exauridos os meios de
citação pessoal do réu, inclusive com busca de
informações pelos Sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud.
Irregularidade
do
ato
citatório.
Inexistência
de
requerimento da parte autora para pesquisa nos cadastros
de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços
públicos. Citação editalícia que se mostrou precipitada
na hipótese dos autos. Sentença anulada. Recurso provido
em parte” (Apelação 3000669- 91.2013.8.26.0116; Relator:
Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Comarca: Campos do Jordão; Data do Julgamento:
31/07/2018).
“AÇÃO MONITÓRIA - Sentença de procedência
Arguição de nulidade da citação por edital pela
Defensoria Pública - Juízo que não esgotou todos os
meios disponíveis para localização do réu, por meio de
consultas a órgãos públicos ou privados, bem como,
sistemas conveniados ao Poder Judiciário Citação por
edital prematura Nulidade configurada Sentença anulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso provido” (Apelação 0198922-61.2012.8.26.0100;
Relatora:
Denise
Andrea
Martins
Retamero;
Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Comarca: São
Paulo; Data do Julgamento: 31/08/2018).
Não
obstante
o
agravado,
tenha
comparecido espontaneamente aos autos, para apresentar
exceção
de
pré-executividade,
verifica-se
que
os
embargos à execução foram apresentados mediante negativa
geral, de modo que não houve oportunidade de o agravado
se defender de todos os pontos alegados pelo agravante,
e, consequentemente, teve seu nome inscrito no SERASA,
acarretando inegável prejuízo.
Por outro lado, no que concerne aos
honorários advocatícios, a r. decisão agravada merece
reforma.
Não
se
desconhece
o
entendimento
manifestado pela C. 4a Turma do STJ, no sentido de que
são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-
executividade, ainda que parcial o seu acolhimento
(AgInt no AREsp 1414628 / SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a
Turma, j. 11.02.2020, DJe 05.03.2020).
Porém, no caso em análise, não houve a
extinção do feito executivo ajuizado pela parte excepta,
ora agravante, nem mesmo de forma parcial. Pelo
contrário, foi apenas reconhecida a precocidade da
citação editalícia, e o não esgotamento das tentativas
de citação pessoal da parte executada.
Por esse motivo, mantendo-se a dívida
exequenda em sua integralidade, inaplicável ao caso em
tela a condenação do banco agravante em honorários
advocatícios em favor da parte contrária.
Sobre a questão, veja-se:
“Agravo
de
Instrumento
no
2285580-19.2019.8.26.0000
Relator(a):
Marcos
Ramos
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 30a Câmara de Direito
Privado
Data
do
julgamento:
26/06/2020
Data
de
publicação: 26/06/2020 - Ementa: Despesas condominiais
Ação de execução por título extrajudicial Decisão que
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo
devedor,
sem
fixação
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais Manutenção Cabimento Acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exceção apenas para efeito de reconhecer a ocorrência de
nulidade de citação
Higidez, por ora, do título
executivo e do crédito perseguido
Verba honorária
advocatícia sucumbencial que é devida apenas nos casos
de extinção total ou parcial da execução Precedentes.
Recurso desprovido”.
De rigor, assim, a reforma parcial da r.
decisão agravada, afastando-se a condenação do banco
agravante
em
honorários
advocatícios
sucumbenciais,
determinando-se, no mais, o retorno dos autos à origem
para que haja o esgotamento das diligências necessárias
para a citação pessoal do réu.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Salles Vieira, Relator